Tribunal: TJBA
Processo: 8075714-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075714-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MARIA PIZA DO AMARAL PONDE

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PASEP.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a inversão do ônus da prova em ação que discute supostas falhas na prestação do serviço relativas à conta vinculada ao PASEP, com alegação de saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos legais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, bem como se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual; e (ii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova em demanda na qual a parte autora impugna saques realizados mediante pagamento em folha.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema nº 1.150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva ad causam para responder por demandas envolvendo falhas na prestação do serviço relativas à conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos previstos pelo Conselho Diretor do programa.

Reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, afasta-se a competência da Justiça Federal, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1.300, fixou tese no sentido de que, nas ações em que o participante impugna saques realizados mediante crédito em conta ou pagamento em folha, incumbe ao participante comprovar os saques contestados, por se tratar de fato constitutivo de seu direito.

No caso concreto, o agravante demonstrou que os valores do PASEP eram disponibilizados à agravada por meio de pagamento em folha, conforme documento juntado aos autos de origem, razão pela qual não subsiste a inversão do ônus da prova determinada na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a inversão do ônus da prova determinada na decisão agravada, mantidos os demais termos da decisão.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por demandas relacionadas a falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP. 2. Nas ações em que se discutem saques realizados mediante pagamento em folha, compete ao participante comprovar os saques impugnados, por se tratar de fato constitutivo do direito alegado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023 (Tema 1.150); STJ, Tema Repetitivo nº 1.300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075714-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravada MARIA PIZA DO AMARAL PONDE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.